Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708307-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZ VARA EXECUÇOES PENAIS BRASILIA DF, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARQUES em favor de RAFAEL FERNANDES MIRANDA, visando, liminarmente, a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária. O paciente foi condenado à pena de 17 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo cumprido até o momento 3 anos, 7 meses e 4 dias. Narra ser portador de nefropatia difusa crônica, condição que exige cuidados médicos especializados e contínuos, incluindo dietas específicas e acompanhamento por nefrologista. Informa ter requerido a prisão domiciliar humanitária devido à incapacidade de o estabelecimento prisional proporcionar o devido tratamento médico, o que foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Alega satisfazer os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, pois necessita de intervenção médica especializada que excede a capacidade de tratamento disponível no sistema prisional. Ainda, pontua possuir filho menor de 12 anos com deficiência (TDAH – transtorno de déficit de atenção com hiperatividade). Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar (ID 56448814). O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma suficiente e adequada os motivos que levaram ao indeferimento do pedido. Confira-se: “O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume às hipóteses previstas no artigo 117, incisos II e III, da LEP. Conforme se extrai dos relatórios médicos elaborados pela equipe de saúde prisional, juntados nos movs. 126.1 e 169.2, o sentenciado possui atrofia em um dos rins, porém, de acordo com exames realizados anteriormente, o quadro clínico dele é estável e vem sendo acompanhado pela equipe de saúde prisional. Os relatórios indicam ainda que o apenado necessita ser acompanhado com regularidade por médico especialista (nefrologista) e vem sendo devidamente atendido, conforme indicado pelo médico integrante da equipe de saúde prisional no mov. 169.2, verbis: “O paciente RAFAEL FERNANDES MIRANDA vem sendo acompanhado normalmente pela equipe de saúde da Unidade Prisional da PDF1. Em seu histórico, tem 1 rim com funcionamento apenas parcial e o outro rim normal. Os exames de imagem revelam pequena atrofia em 1 dos rins. Os exames anteriores de função renal estão normais. Seu quadro clínico é estável com sinais vitais normais, encontra-se eupnéico, acianótico, anictérico, diurese e evacuação normais. O quadro clínico atual permite um acompanhamento pela Unidade de Saúde da PDF1 em sua parcialidade. Foi necessário encaminhar o paciente extra-muros para consulta na nefrologia que trará condutas a serem tomadas e seguidas. Os exames solicitados no início deste mês, cujos resultados devem sair nos próximos dias, trarão a situação atual da função renal, o que, havendo necessidade de consultas ou exames extra-muros, serão solicitados. O paciente sente dores ocasionais, foi medicado. A equipe encontra-se ao dispor da ilustríssima promotora de justiça para esclarecer quaisquer outras informações que julgue necessárias. ” (relatório - mov. 126.1 - destaquei) “Ainda em atenção às demandas do paciente RAFAEL FERNANDES MIRANDA, recebemos ontem, 08/02/2024, no período vespertino, solicitações do especialista que o atendeu, solicitando ecografia renal e exames laboratoriais. Prontamente houve deferimento das solicitações, sendo que os exames laboratoriais haverá coleta de sangue na própria unidade de saúde e a ecografia há a solicitação via SISREG. " (relatório – mov. 169.2 - destaquei) Conforme se extrai dos relatórios acima destacados, o sentenciado possui pequena atrofia em um dos rins, mas está sendo tratado e medicado tanto pela equipe de saúde prisional local, quanto pela equipe de saúde que atua extramuros, de forma que, ao contrário do que afirmado pela douta Defesa, ele não está desassistido em sua saúde. Acrescento, ainda, que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP, o que não ocorreu na espécie. Confira-se, nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, verbis: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. 1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante. 2. Indefere-se o pedido de prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado seja acometido de doença grave, se houver possibilidade de tratamento na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional. 3. Agravo desprovido. (Acórdão 1648194, 07351064420228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 117. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO . INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. REDE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL. ADEQUADA AO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. É cediço que a concessão da prisão domiciliar é faculdade do julgador, o qual que deverá analisar o caso concreto, a fim de aplicá-la ou não. O disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal apresenta, dentre as possibilidades de transferência para o regime domiciliar, a hipótese do agente ser acometido de doença grave. II. Nessa hipótese legal, exige-se a demonstração concreta de que a pessoa se encontre em situação muito fragilizada de saúde e que não possa ser atendida devidamente pela rede de saúde oferecida pelo sistema prisional, conforme reiterada jurisprudência dessa e. Corte de Justiça III. No caso dos autos, não se mostra adequada a substituição da segregação penitenciária por prisão domiciliar, porquanto, além do recorrente não ter se desincumbido de comprovar a impossibilidade de assistência na rede de saúde do presídio, restou demonstrado pelo Laudo do IML que para estabilização do quadro clínico bastaria o uso contínuo de medicações orais e acompanhamento ambulatorial periódico, o que já é ofertado ao agravante. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1630816, 07270554420228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP”. Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta no decisum impugnado. O art. 117 da LEP somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto. No entanto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão do benefício aos apenados condenados ao cumprimento da reprimenda em regime fechado ou semiaberto. No caso, a decisão foi fundamentada em relatórios médicos, o que afasta eventual teratologia. Conforme os relatórios médicos acostados ao processo de execução, o paciente, embora possua pequena atrofia em um dos rins, está recebendo tratamento médico adequado tanto pela equipe médica da unidade prisional, quanto extramuros. No tocante à alegada imprescindibilidade ao filho menor de 12 anos, verifica-se que, embora submetida a questão ao juízo de origem, não houve pronunciamento sobre o assunto, estando a questão pendente de análise. Nesse contexto, qualquer manifestação desta Turma sobre o tema ensejaria supressão de instância. Assim, afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada, não pode o presente habeas corpus ser admitido. Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator